Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. EMPRESÁRIO. COVID-19. MAJORAÇÃO DA QUANTIA.
1. Agravo tirado de decisão liminar proferida em ação de oferta de alimentos ajuizada por empresário alegando que, em face da pandemia mundial ocasionada pelo Covid-19, teve suas atividades totalmente interrompidas. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. A Turma considerou que o valor fixado pelo ilustre Juízo a quo, em sede de alimentos provisórios, não se coadunava com o mínimo necessário para suprir as necessidades do favorecido, haja vista que as possibilidades do Agravado, sócio em algumas empresas, suportam mais que um salário-mínimo de alimentos.
3. Na análise perfunctória dos autos, foram consideradas notícias veiculadas na grande imprensa de que a economia brasileira começou a reagir a partir de julho.
4. Somente na fase instrutória será possível avaliar com maior segurança a real possibilidade do agravado mensurando sua capacidade contributiva com o escopo de quantificar os alimentos devidos forma definitiva.
5. Agravo parcialmente provido.